Tribunal: TCU
Processo: 007.172/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possível irregularidade na execução do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. Perícia médica. Fila do INSS.

Inteiro teor:
Acórdão 2663/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer parcialmente da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) fazer a recomendação especificada no subitem 1.8; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Previdência Social e ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.172/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendar ao Ministério da Previdência Social, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, em consonância com o art. 17 do Decreto 9.203/2017, implemente a gestão de riscos no Atestmed e aprimore os controles desse processo de trabalho por meio, por exemplo, da revisão dos tipos de filiação ao RGPS abrangidos, da duração máxima do afastamento, e da verificação de possíveis abusos e/ou fraudes nos requerimentos.